Tribunal: TJMT
Processo: 1002788-83.2024.8.11.0086
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002788-83.2024.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP - CNPJ: 14.840.487/0001-25 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ANDERSON SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 726.191.201-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), LIDIANE SCHEIBLER CHAMORRO - CPF: 012.134.271-93 (ADVOGADO), EZIO PEDRO FULAN - CPF: 748.762.958-91 (ADVOGADO), ANDERSON SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 726.191.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SIGNIFICATIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita à Apelante, ora Agravante, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, determinando o recolhimento do preparo recursal como condição para o conhecimento do apelo.

II. Questão em discussão

2. Verificar se os documentos apresentados pela Agravante são aptos a comprovar a condição de hipossuficiência financeira necessária à concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas exige comprovação de insuficiência de recursos, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. A documentação apresentada pela Agravante, incluindo extratos bancários que evidenciam movimentações financeiras significativas, não comprova a hipossuficiência financeira alegada.

5. A mera declaração genérica e a ausência de documentos contábeis indispensáveis, como balanços ou declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, inviabilizam o deferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da assistência judiciária gratuita para pessoas jurídicas depende da comprovação inequívoca de sua incapacidade financeira."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JC Comércio de Commodities Agrícola LTDA - EPP
em face da decisão monocrática de ID 251514652 que indeferiu a assistência judiciária gratuita à ora Agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecimento do Recurso de Apelação de ID 236663155.

Em suas razões (ID 253781653), a Agravante sustenta que enfrenta dificuldades financeiras e, portanto, faz jus ao benefício da justiça gratuita.

Alega que o pagamento do preparo recursal terá “impacto direto na subsistência não apenas do agravante, mas de toda a sua família” e que a insuficiência de recursos financeiros é uma realidade de muitos autônomos.

Ressalta que a Constituição Federal prevê a isenção do pagamento de taxas aos Poderes Públicos e que a manutenção da decisão vai de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para modificar a decisão monocrática, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

Contrarrazões em ID 258574655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática de ID 251514652, que indeferiu a assistência judiciária gratuita à Apelante, ora Agravante, e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecer do apelo (ID 236663155).

Como se observa da tramitação dos autos em fase recursal, através do despacho de ID 240664686 A Apelante, ora Agravante, foi intimadA para comprovar a alegada hipossuficiência, diante do requerimento da assistência judiciária gratuita.

Contudo, a Apelante, ora Agravante, deixou transcorrer o prazo estabelecido. Posteriormente, de forma intempestiva, a Agravante apresentou os documentos que acompanham a petição de ID 246502180, os quais não

demonstram que a pessoa jurídica recorrente necessita dos benefícios da gratuidade judicial.

Isso porque, a Agravante não apresenta documentos contábeis da empresa, como a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, os balanços e balances, ônus que lhe cabia.

Ao contrário, os extratos bancários acostados em ID 246502182, ID 246502183 e ID 246502184, demonstram que a Agravante movimenta quantias de grande monta mensalmente, senão vejamos:

Dessa forma, os documentos carreados aos autos não permitem concluir que a Agravante possui delicada situação financeira, o que impede a concessão da benesse.

Registra-se que a Apelante traz alegações genéricas em seu recurso, que em verdade se aplicam às pessoas físicas e não às pessoas jurídicas, que é o caso em exame.

Logo, em que pese o alegado no Agravo Interno, não se vislumbra a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, inclusive sem fins lucrativos, depende da comprovação efetiva de sua incapacidade financeira por meio de documentos que demonstrem a insuficiência de recursos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018; N.U 1012344-81.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/08/2021.
(N.U 1024172-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) – destaquei.

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025